Tribunal: TJPA
Processo: 0004757-80.2016.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004757-80.2016.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: EZANILTO DA SILVA PAES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. NÃO APRECIAÇÃO DO PLEITO PELO JUIZ DE PISO. NULIDADE CONFIGURADA DO JULGADO IMPUGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A arguição de nulidade documental arguida por qualquer das partes deve ser resolvida como questão incidental, havendo necessidade de realização de exame pericial sobre a prova apontada como inverídica, conforme se extrai dos artigos 430 e 432 do CPC.

2.

No caso vertente, tem-se que apesar de o apelante ter suscitado a nulidade das portarias de contratação do apelado na contestação, pugnando pela realização de perícia, observa-se que em nenhum momento o pedido foi objeto de apreciação pelo juiz de piso. Ao revés, extrai-se do caderno digital que após a apresentação de contestação, ocorreu o julgamento antecipado da lide sem que tal matéria fosse apreciada.

3.

Vale destacar que o fundamento do Município se mostra pertinente, uma vez que em situação semelhante a dos autos relativo a outro servidor admitido temporariamente em 1983, mesmo período do ora apelante, foi comprovada a falsidade dos documentos de investidura, conforme pericia acostada aos autos. Assim, ressoa incontroverso que o recorrente teve o seu direito de defesa cerceado, posto que ficou impossibilitado de demonstrar suas alegações que, a princípio, revestem-se de relevante fundamentação.

4.

Nesse cenário, comporta acolhimento a preliminar suscitada.

5.

Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezessete a vinte e quatro do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0004757-80.2016.8.14.0076, ajuizada por EZANILDO DA SILVA PAES, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 7141880, págs. 5/32), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que ingressou no serviço público municipal na função de vigia em 07/03/1983, na condição de temporário, tendo o vínculo perdurado até 2013, ressaltando que foi estabilizado pela prefeita da época.

Aduz o recorrente que o recorrido alegou ter sido desligado do serviço público em janeiro/2013, havendo, diante dessa circunstância, ingressado em juízo requerendo a sua reintegração.

Afirma o apelante que o juiz de origem acolheu os fundamentos do apelado e julgou procedente o pedido, compelindo-o a proceder a reintegração do recorrido ao cargo de vigia, bem como condenou-o (o recorrente) em danos materiais decorrente do período de afastamento, o que importou na soma de R$ 26.117,99 (vinte e seis mil, cento e dezessete reais e noventa e nove centavos).

Menciona ainda o recorrente que nas gestões do Município de Acará diversos servidores foram estabilizados com supedâneo no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), destacando que referida manobra teve por objetivo favorecer apadrinhados políticos, uma vez que diversos documentos apresentados apresentaram indícios de falsidade.

Afirma que instaurou procedimento a fim de aferir a situação funcional de todos os servidores estabilizados com fundamento na regra constitucional mencionada, havendo, após, efetuado o desligamento de todos os servidores que não se enquadraram na normativa.

Discorre o ente público que diversos servidores ingressaram em juízo postulando a reintegração e que houve inúmeras decisões judiciais favoráveis a eles, impossibilitando, assim, o exercício da autotutela administrativa.

Frisa que, no caso do recorrido, os documentos de nomeação foram produzidos de forma fraudulenta, porquanto, quando do seu ingresso no serviço público, contava com apenas 13 (treze) anos de idade, circunstância essa que presume a ilegalidade da contratação.

Argui a preliminar de inépcia da petição inicial (artigos 330, I e 485, I, ambos do CPC), destacando que a situação em análise, contratação de servidor público com apenas 13 (treze) anos, reflete uma aberração jurídica.

Suscita também a preliminar de cerceamento de defesa em razão do incidente de falsidade

suscitado (artigos 430 a 433 do CPC), visto que o pedido que formulara sequer foi apreciado pelo magistrado de origem.

Aduz que as portarias de nomeações foram produzidas de forma fraudulenta, sendo inviável o reconhecimento da estabilidade extraordinária com fulcro no artigo 19 do ADCT.

Menciona a notória ausência de veracidade dos documentos apresentados pelo apelado, porquanto nasceu em 26/10/1970, e que de acordo com a primeira portaria de contratação, reitera que foi investido no serviço público com 13 (treze) anos de idade, circunstância essa que indica que seu ingresso no serviço público se deu de maneira fraudulenta.

Diz o apelante que em conformidade com o Código Civil/2016, vigente à época, o recorrido era plenamente incapaz para o exercício dos atos da vida civil.

Apresenta fundamentos acerca da impossibilidade do exame do mérito do ato administrativo pelo Judiciário; descabimento da fixação de astreintes contra o poder público, bem como aos gestores, destacando a necessidade de observância à regra do precatório e juros na forma do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo (artigo 1.012, caput, CPC) e o seu total provimento, reformando-se a decisão apelada com a improcedência total dos pedidos formulados.

Foram opostas contrarrazões (id. 7141882, págs. 14/20), tendo o apelado discorrido que é servidor público municipal do Município do Acará desde 7 de março de 1983, sendo a sua estabilidade extraordinária reconhecida pelo Decreto nº 151/2012/GAB/PMA.

Disse que em janeiro/2013, após mudança na Administração, foi desligado do quadro funcional sem a instauração de procedimento próprio.

Argumenta que o ato que importou no seu desligamento é nulo, visto que se encontrava enquadrado na estabilidade extraordinária conferida pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), circunstância essa reconhecida pelo Decreto nº 151/2012/GAB/PMA.

Frisa que por força do artigo 41, § 1º, I a III da CR/88, somente poderia perder o cargo mediante processo administrativo disciplinar, sentença transitada em julgado ou avaliação periódica de desempenho.

Esclarece que a regra constitucional ao norte mencionada não foi observada pelo recorrente.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o apelado o não provimento do recurso.

Apelo tempestivo (id. 7141883, pág. 3).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 7338863, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id.
7782954, págs. 1/6, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal, conheço do recurso e passo a sua apreciação.

Analiso a preliminar suscitada pelo recorrente.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sobre essa prefacial, sustenta o apelante que suscitou incidente de falsidade documental dos atos de nomeação do apelado na peça contestatória, dado que em conformidade com a primeira portaria de nomeação, fora ele investido no serviço público quando possuía apenas 13 (treze) anos de idade, circunstância essa indicativa de fraude.

A arguição de nulidade documental arguida por qualquer das partes deve ser resolvida como questão incidental, havendo necessidade de realização de exame pericial sobre a prova apontada como inverídica, conforme se extrai dos conteúdos previstos nos artigos 430 e 432, ambos do CPC, que ora reproduzo:

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.

Art. 432. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 (quinze) dias, será realizado o exame pericial.

No caso vertente, tem-se que apesar de o apelante ter suscitado a nulidade das portarias de contratação do apelado na contestação e haver pugnado pela realização de perícia, em nenhum momento o pedido foi objeto de apreciação pelo juiz de piso. Ao revés, extrai-se do caderno digital que após a apresentação de contestação, o julgador limitou-se a julgar antecipadamente a lide, sem apreciar tal matéria.

Nesse passo, o fundamento do Município acerca da questão se mostra pertinente, tendo em vista que em situação semelhante a dos autos, relativa a outro servidor admitido temporariamente em 1983, mesmo período do ora apelante, foi comprovada a falsidade dos documentos de investidura, conforme pericia acostada (id. 7141876, págs. 15/17). Assim, ressoa incontroverso que o recorrente teve o seu direito de defesa cerceado, pois ficou impossibilidade de demonstrar suas alegações, as quais, a princípio, revestem-se de relevante fundamentação.

Nesse cenário, comporta acolhimento a preliminar suscitada pelo apelante, desconstituindo-se o julgado impugnado, a fim de que o juiz de origem aprecie o pedido concernente ao incidente de falsidade documental das portarias de nomeação do apelado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para acolher preliminar de cerceamento de defesa e, nesse passo, anular a sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 24 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/07/2023